Tribunal: CARF
Processo: 11634.720285/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720285/2014-72
ACÓRDÃO
2101-003.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/10/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando
o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da
lei e se esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de
1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência
de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720285/2014-72
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o DEBCAD 51.054.632-2, referente ao
SENAR.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente de Autos de Infração, relativos ao período de 08/2011 a
12/2013, com ciência ao contribuinte em 12/03/2014, sendo:
DEBCAD no 51.054.631-5, referente às contribuições previdenciárias incidentes
sobe a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física – parte patronal e contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT;
DEBCAD no 51.054.632-3, referente à contribuição a outras entidades e fundos
(terceiros), no caso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação, com as seguintes alegações, de
acordo com o relatório do acórdão da impugnação:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720285/2014-72
3
Assevera que jamais reteve quaisquer importâncias dos seus clientes a título de
contribuição previdenciária.
Cita o recurso extraordinário RE/363852, que declarou a inconstitucionalidade do
art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos art. 12, incisos V e VII, 25,
Incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei
no 9.528/97, entendendo que essa decisão tomada pelo Plenário do STF desobriga
a retenção e o recolhimento da contribuição social ou de seu recolhimento por
sub-rogação sobre receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural de empregadores pessoas naturais, quando fornecem produtos rurais.
Faz em ordem cronológica das normas, uma síntese da contribuição impugnada,
destacando que, os produtores rurais pessoas físicas, que não se enquadram no
regime de economia familiar, como os requerentes, já recolhem,
obrigatoriamente, a contribuição previdenciária na forma do art. 21, da Lei no
8.212/91, conforme mencionado acima (art. 25, § 2o ) sendo onerados
duplamente. Dessa
forma,
referida
contribuição
não
possui
respaldo
constitucional algum.
Entende que as contribuições de custeio da seguridade social, instituídas com
arrimo no artigo195, I, só podem ter fato gerador a folha de salários, o
faturamento ou lucro, com exceção do caso previsto no § 8o daquele mesmo
artigo, ou seja, sobre a comercialização da produção rural de produtores que
exercem sua atividade em regime de economia familiar.
Discorre fartamente sobre a inconstitucionalidade da sub-rogação trazida pelo
art. 25 da Lei no 8.212/91, que, por não haver observado art. 195, § 4o c/c art. 154
I da Constituição Federal – CF, é manifestamente inconstitucional, mostrando-se
indevida, portanto, a contribuição previdenciária instituída pelo referido artigo,
culminando com a transcrição do entendimento do STF expresso no julgamento
do RE 363.852/MG, para reafirmar que a exigência da contribuição é
inconstitucional desde a edição da Lei no 8.540/92, com vigência a partir da
competência março/93, que no seu artigo 1o, deu nova redação aos art. aos art.
12, incisos V, 25, Incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Argui também a inconstitucionalidade do SAT, por entender que a contribuição
previdenciária estipulada pela Lei no 8.212/91, a qual estabeleceu alíquotas
diferenciadas, de 1 a 3% levando em consideração o grau de risco de acidentes de
trabalho da atividade preponderante das empresas, no entanto a referida lei foi
omissa quanto ao conceito de atividade preponderante e do que sejam os riscos
mínimo, médio e grave para ensejar a aplicação das referidas alíquotas, ferindo,
desta forma, o princípio da legalidade, uma vez que tal definição é imprescindível
para cômputo das alíquotas sobre a base de cálculo.
Sustenta que a contrário senso, o texto acima citado apenas anuncia uma
classificação genérica das alíquotas a serem aplicadas, o que é absolutamente
insuficiente para sua aplicação. O referido dispositivo não contém a definição
expressa do que sejam esses riscos leve, médio e grave aos quais se refere, não
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720285/2014-72
4
podendo assim ser considerado criado o tributo, como se pretende, por omissão,
ainda que parcial, do elemento quantitativo do fato gerador e que a aplicação
desta ou daquela alíquota não pode ficar a critério do Executivo. O princípio da
estrita legalidade tributária não permite a criação de norma legal em branco,
como ocorre na espécie.
Sustenta a impossibilidade de recolhimento sobre a contribuição do SENAR, pois
em se tratando de contribuinte pessoa jurídica, o recolhimento se daria por meio
da Guia da Previdência Social-GPS eletrônica, a qual é gerada em conjunto,
convergindo todas as três contribuições, mesmo aquelas duas tidas
inconstitucionais, portanto, o sistema não permite o recolhimento da
Contribuição ao SENAR de forma autônoma que as demais contribuições citadas
no auto de infração são inconstitucionais, sendo impossível exigir seu
recolhimento por parte da contribuinte.
Argui que com a entrada em vigor da Lei no 8.847/1994, a Secretaria da Receita
Federal perdeu a legitimidade de administração e cobrança da Contribuição ao
Senar, a qual foi redirecionada às Federações de Agricultura, extraído ser indevida
a autuação por auditores-fiscais da Receita Federal.
Afirma que não foi devidamente notificada a apresentar livros e documentos
fiscais, como informa o auto de infração COMPROT: 11634.720287/2014-61 -
DEBCAD: 51.054.633-1 pelo contrário, seu representante legal jamais recebeu
comunicação nesse sentido, como lhe seria de direito. Daí ser imprópria a multa
que lhe foi imposta e que não fora isso, tais livros e documentos seriam de pouca
ou nenhuma valia, já que as autuações se deram com base nas notas fiscais
eletrônicas, e ainda que fosse devida, a multa imposta tem um valor muito
superior ao razoável e, sobretudo, ao parâmetro instituído pela lei, cabendo
deveras ser cancelada ou reduzida.
Ao final requer:
Que nessas condições, considera-se demonstrada a ilegalidade das autuações ora
impugnadas. Primeiro porque a contribuinte em questão jamais reteve valores
dos seus clientes a título de depois repassá-los à Previdência. Depois, porque ditas
contribuições já foram declaradas pela Justiça como inconstitucionais. E ainda
aquelas que ainda não o foram pela Corte Suprema, o são verdadeiramente. Mais,
a Secretaria da Receita Federal perdeu a legitimidade legal para cobrança de parte
das contribuições e não haveria possibilidade de contribuinte recolhê-las
autonomamente. Por fim, descabe a autuação pela não apresentação de
documentos, posto que não houve, sendo certo, ainda assim, ela extrapolou o
limite legal, merecendo exclusão ou redução.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (folhas 276/300), com as
mesmas alegações da impugnação.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720285/2014-72
5
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se o presente de Autos de Infração, relativos ao período de 08/2011 a
12/2013, com ciência ao contribuinte em 12/03/2014, sendo, DEBCAD no 51.054.631-5, referente
às contribuições previdenciárias incidentes sobe a aquisição de produção rural de produtor rural
pessoa física – parte patronal e contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – SAT/RAT e DEBCAD no 51.054.632-3, referente à contribuição a outras entidades e
fundos (terceiros), no caso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Sub-rogação do Adquirente
Na inicial da defesa apresentada, assevera a impugnante que jamais reteve
quaisquer importâncias dos seus clientes a título de contribuição previdenciária.
Quanto à responsabilidade decorrente da sub-rogação, sua previsão legal
encontra-se no artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Por sua vez, o §5o do artigo 33 do
mesmo diploma legal dispõe que:
“O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.”
Visto, portanto, não procedem os argumentos da autuada de que não deve ser
responsabilizada por não ter efetuado a retenção das contribuições lançadas.
Fundamentação legal das contribuições lançadas:
Em prosseguimento, insurge-se, a impugnante, contra as contribuições ora
lançadas alegando que as mesmas foram declaradas inconstitucionais em decisão
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
A respeito, cumpre destacar que as contribuições previdenciárias lançadas
encontram fundamento de validade na disposição contida no artigo 25 da Lei
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720285/2014-72
6
8.212/91, com a redação dada pela Lei 10.256/2001, editada já na vigência da
Emenda Constitucional 20/98 e, portanto, em consonância com as disposições
constitucionais, cuja redação apresenta-se abaixo inserida:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; II -
0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
A decisão proferida pelo STF nos autos do RE no 363.852, mencionada pela
impugnante, limita-se a declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV, da Lei no
8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97. E ainda ressaltou a
possibilidade de legislação nova instituir a contribuição com arrimo na Emenda
Constitucional no 20/98, o que foi feito com a superveniência da Lei no 10.256/01,
a qual não foi abrangida pela declaração de inconstitucionalidade.
Ao contrário, a própria decisão exarada nos autos do Recurso Extraordinário no
363.852/MG da suprema corte esclarece que a inconstitucionalidade somente
perdura até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98,
venha a instituir validamente a contribuição. Como consequência, com a edição
da Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao artigo 25 da Lei no 8.212/91,
resta superada a inconstitucionalidade da contribuição em debate.
Assim sendo, uma vez que, no presente processo, os valores das contribuições
exigidas referem-se ao período de 08/2011 a 10/2013, posteriores, portanto, à
vigência da Lei no 10.256/01, não há que se falar em distinção entre produtores
rurais pessoas físicas com empregados e produtores rurais segurados especiais,
uma vez que a comercialização da produção rural das duas categorias encontra-se
sob a égide da citada Lei n.o 10.256/01, sendo devida, em ambos os casos, a
contribuição social em discussão.
Em síntese, devem ser julgadas devidas as contribuições do produtor pessoa
física, de responsabilidade do adquirente (por sub-rogação), sobre a receita da
comercialização da sua produção rural, com fundamento no art. 25 da Lei no
8.212/91, na redação da Lei no 10.256/01, c/c art. 30, IV da Lei no 8.212/91,
dispositivos legais que estão em plena vigência tributária.
INCONSTITUCIONALIDEDE DA ALÍQUOTA SAT
O contribuinte argui também a inconstitucionalidade no que diz respeito a
majoração das alíquotas do SAT, por entender que a Lei no 8.212/91, foi omissa
quanto ao conceito de atividade preponderante, e de que sejam os riscos mínimo,
médio e grave para ensejar a aplicação das referidas alíquotas, ferindo, desta
forma, o princípio da legalidade, uma vez que tal definição é imprescindível para
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720285/2014-72
7
cômputo das alíquotas sobre a base de cálculo, ressaltando que tal omissão não
pode ser suprida por meio de decreto.
Cumpre evidenciar que é pacífico nos autos o não recolhimento das contribuições
previdenciárias, GILRAT, incidente sobe a aquisição de produção rural de produtor
rural pessoa física, apuradas no Auto de Infração no 51.054.631-5.
Ditas contribuições ao contrário do alegado na impugnação, foram instituídas nos
termos do inciso II, caput do art. 25, da Lei no 8.212/91, de modo a explicitar que
os produtores rurais pessoas físicas com empregados passaram, em substituição à
contribuição sobre a folha de salários, a contribuir em favor da Previdência Social
somente sobre a "receita bruta decorrente da comercialização da produção" –
base imponível legítima e possível, sobremaneira após a EC no 20/98 – razão pela
qual, encontrando suporte na própria Constituição de 1988, passou a existir
fundamento de validade para que legislação ordinária regulamentasse a exigência
dessa espécie tributária.
Em contraposição às alegações de que o auto de infração é ilegal ou
inconstitucional, bem como de que no lançamento, ocorre dupla oneração, tem-
se a consignar que não cabe a esta instância de julgamento administrativo afastar
a aplicação de leis ou atos normativos vigentes, sob o pretexto de violação de
princípios e normas constitucionais.
DA CONTRIBUIÇÃO AO SENAR
Da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária.
Nesse ponto, assiste razão à recorrente, haja vista fato superveniente posterior à
impugnação.
No presente caso, período de apuração, 01/08/2011 a 31/10/2013, há que se
verificar se a sub-rogação do SENAR, é válida em momento anterior a 11 de janeiro de 2018,
momento da entrada em vigor da Lei 13.606/2018 (artigo 16 e “caput” do artigo 40 da Lei no
13.606/2018), que deu nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 6o da Lei 9.528/1997.
Ocorre que, com relação à substituição tributária da Contribuição ao Senar prevista
no “caput” do art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do
Parecer SEI no 19443/2021/ME, aprovado por despacho da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional, incluiu o tema na lista de dispensa de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, em razão da sua pacificação em ambas as turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sentido desfavorável à Fazenda Nacional Ementa do Parecer
SEI no 19443/2021/ME:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720285/2014-72
8
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
No caso, verifica-se que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, serve de
fundamento para a sub-rogação da contribuição previdenciária instituída no art. 25 da mesma Lei,
mas não para a Contribuição devida ao Senar prevista no “caput” do art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Não há, pois, base legal para a obrigação de retenção da contribuição pelo
adquirente da produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo
Decreto no 566, de 1992, por violar os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) que
determinam a responsabilidade tributária como decorrente de expressa disposição de lei,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
Assim, a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pela empresa
adquirente é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei no
8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois por cento, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de
09/07/2001) Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam
sub-rogados, para esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas diretamente
com produtor ou com intermediário pessoa física; (Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)II - pelo
próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando comercializarem sua produção
com adquirente no exterior, com outro produtor pessoa física, ou diretamente no varejo, com o
consumidor pessoa física. (Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)A aplicação do Parecer SEI no
19443/2021/ME é resguarda pelo art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do RICARF/23.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720285/2014-72
9
Há precedentes recentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), Acórdão no 9202-011.091, de 18/12/2023, Conselheira Relatora Sheila Aires Cartaxo
Gomes, decididos por unanimidade de votos a favor do sujeito passivo, assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Considerando-se que, no presente processo, o auto de infração é relativo
exclusivamente à exigência da Contribuição devida ao Senar, compreendendo as competências
08/2011 a 10/2013, cabe cancelar o DEBCAD 51.054.632-3 integralmente.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja
cancelado o DEBCAD 51.054.632-2, referente ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 321
DF CARF MF
Original